Tribunal: STJ
Processo: 0246966-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1017104 - SP (2025/0246966-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WALTER ANIBAL RUIZ DIAZ MARTINEZ (PRESO)
ADVOGADOS
: LAURITA DE FREITAS LIMA - SP490711
MONIQUE FEDERICE DO NASCIMENTO - SP499800
ANANDA DE ARAUJO RODRIGUES - SP499761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA N. 691, STF. MÉRITO
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
JULGADO NO TJSP. PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste STJ que indeferiu
liminarmente o
, aplicando a Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
2. O juízo da Execução Penal condicionou a apreciação do pedido de progressão de
regime à realização de exame criminológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que condiciona a progressão de
regime à realização de exame criminológico configura patente constrangimento ilegal.
4. A questão também envolve a análise da aplicabilidade da Súmula n. 691, STF em
casos de indeferimento de liminar na origem em
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada não foi considerada teratológica pela Presidência deste STJ, não
havendo flagrante ilegalidade que justificasse a superação da Súmula n. 691, STF.
6. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o
não é a via
habeas corpus
adequada para análise de questões que demandem incursão no acervo fático-probatório.
7. O julgamento do feito de origem no mérito, realizado em
, o HC n. 2177269-
29/7/2025
21.2025.8.26.0000
, também terminou
(informação obtida em consulta ao
do TJSP)
site
por prejudicar a impetração neste STJ que atacava a decisão em sede de liminar.
8. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem alterar a decisão
agravada, limitando-se a reiterar as teses do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50244716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: d250ccca-a760-4360-a1e6-bf7ecf275a23

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 691, STF impede o conhecimento de habeas corpus
contra decisão que indefere liminar em
na origem, salvo em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade. 2. O julgamento do feito de origem no mérito termina por
prejudicar a impetração neste STJ que atacava a decisão em sede de liminar. 3. O habeas
não é a via adequada para a análise de questões que demandem incursão no
corpus
acervo fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o, parágrafo único; LEP,
art. 112, §1o.
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 845.085/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
28/08/2025
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50244716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: d250ccca-a760-4360-a1e6-bf7ecf275a23

AgRg no HABEAS CORPUS No 1017104 - SP (2025/0246966-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WALTER ANIBAL RUIZ DIAZ MARTINEZ (PRESO)
ADVOGADOS
: LAURITA DE FREITAS LIMA - SP490711
MONIQUE FEDERICE DO NASCIMENTO - SP499800
ANANDA DE ARAUJO RODRIGUES - SP499761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA N. 691, STF. MÉRITO
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
JULGADO NO TJSP. PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste STJ que indeferiu
liminarmente o
, aplicando a Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
2. O juízo da Execução Penal condicionou a apreciação do pedido de progressão de
regime à realização de exame criminológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que condiciona a progressão de
regime à realização de exame criminológico configura patente constrangimento ilegal.
4. A questão também envolve a análise da aplicabilidade da Súmula n. 691, STF em
casos de indeferimento de liminar na origem em
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada não foi considerada teratológica pela Presidência deste STJ, não
havendo flagrante ilegalidade que justificasse a superação da Súmula n. 691, STF.
Documento eletrônico VDA49354843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:05
Código de Controle do Documento: d80271cc-f220-4356-999d-bc7a5618041d

6. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o
não é a via
habeas corpus
adequada para análise de questões que demandem incursão no acervo fático-probatório.
7. O julgamento do feito de origem no mérito, realizado em
, o HC n. 2177269-
29/7/2025
21.2025.8.26.0000
, também terminou
(informação obtida em consulta ao
do TJSP)
site
por prejudicar a impetração neste STJ que atacava a decisão em sede de liminar.
8. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem alterar a decisão
agravada, limitando-se a reiterar as teses do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 691, STF impede o conhecimento de habeas corpus
contra decisão que indefere liminar em
na origem, salvo em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade. 2. O julgamento do feito de origem no mérito termina por
prejudicar a impetração neste STJ que atacava a decisão em sede de liminar. 3. O habeas
não é a via adequada para a análise de questões que demandem incursão no
corpus
acervo fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o, parágrafo único; LEP,
art. 112, §1o.
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 845.085/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WALTER ANIBAL RUIZ DIAZ
MARTINEZ contra a decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o
com a aplicação da Súmula n. 691, STF.
habeas corpus,
Consta dos autos que o juízo da execução penal determinou a realização de
exame criminológico como condição prévia para apreciação do pedido de progressão de
regime.
O pedido de liminar em HC da defesa foi indeferido no TJSP.
O julgamento do feito de origem no mérito foi realizado em
, o HC
29/7/2025
n. 2177269-21.2025.8.26.0000 (consulta ao
do TJSP), nos termos da sua ementa:
site
Documento eletrônico VDA49354843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:05
Código de Controle do Documento: d80271cc-f220-4356-999d-bc7a5618041d

PENAL. “HABEAS CORPUS”. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME.
Pretendida a progressão de regime sem necessidade de
exame criminológico. Descabimento. Impropriedade da via eleita.
Remédio heroico que não se destina à aceleração de prestação
jurisdicional. De qualquer modo, não se vislumbra ilegalidade na
decisão que determinou a realização de exame criminológico para
aprofundar a instrução, que, se antes da Lei 14.843/2024 já ficava ao
arbítrio motivado do magistrado, agora deriva de imposição legal.
Peculiaridades do caso concreto, de qualquer forma, que justificam a
perícia, dada a complexidade da execução. Nada, na situação, viável de
correção por esta via.
Ordem denegada.

Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que o juízo da
execução condicionou a apreciação do pedido à realização do exame, com base exclusiva
na nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, dada pela Lei n. 14.843/2024.
Alega a necessidade do reconhecimento do constrangimento ilegal, em tese,
sofrido pelo agravante.
Menciona a
.
novatio legis in pejus
Argumenta que a referida norma, "por se tratar de norma de conteúdo material
mais gravoso, sua aplicação retroativa é vedada pela Constituição (art. 5o, XL) e pelo
" (fl. 68).
Código Penal (art. 2o, parágrafo único)
Assere ausência de fundamentação concreta e afirma que o agravante possui
conduta carcerária exemplar.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do pleito ao
colegiado, para que seja conhecido e provido o presente agravo regimental, concedendo a
ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, às fls. 75 e 79.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Consta dos autos que o agravante teve o seu pedido de liminar indeferido pelo
Desembargador Relator no Tribunal de origem.
Aqui, a defesa se insurgiu em face de decisão da Presidência deste STJ que
indeferiu liminarmente o
, com a aplicação da Súmula n. 691, STF.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49354843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:05
Código de Controle do Documento: d80271cc-f220-4356-999d-bc7a5618041d

Ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento
heroico em situação como a presente. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada
(Súmula n. 691, STF):
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do Relator que, em
habeas corpus
habeas
requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
corpus

Conforme já esclarecido na decisão agravada, a matéria não havia sido
apreciada na Corte de origem no seu mérito e, ademais, não se constatara, de plano, a
flagrante ilegalidade a ensejar superação da Súmula n. 691, STF.
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada à época pela
Presidência deste STJ.
Aliás, o julgamento do feito de origem no mérito, realizado em
, o
29/7/2025
a impetração neste
HC n. 2177269-21.2025.8.26.0000, também terminou por prejudicar
STJ que atacava a decisão em sede de liminar.
Vejamos a sua ementa (obtida em consulta ao
do TJSP):
site
PENAL. “HABEAS CORPUS”. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME.
Pretendida a progressão de regime sem necessidade de
exame criminológico. Descabimento. Impropriedade da via eleita.
Remédio heroico que não se destina à aceleração de prestação
jurisdicional. De qualquer modo, não se vislumbra ilegalidade na
decisão que determinou a realização de exame criminológico para
aprofundar a instrução, que, se antes da Lei 14.843/2024 já ficava ao
arbítrio motivado do magistrado, agora deriva de imposição legal.
Peculiaridades do caso concreto, de qualquer forma, que justificam a
perícia, dada a complexidade da execução. Nada, na situação, viável de
correção por esta via.
Ordem denegada.

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49354843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:05
Código de Controle do Documento: d80271cc-f220-4356-999d-bc7a5618041d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.017.104 / SP
Número Registro: 2025/0246966-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016658820248260041 16658820248260041 21772692120258260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LAURITA DE FREITAS LIMA
ADVOGADOS : LAURITA DE FREITAS LIMA - SP490711
MONIQUE FEDERICE DO NASCIMENTO - SP499800
ANANDA DE ARAUJO RODRIGUES - SP499761
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WALTER ANIBAL RUIZ DIAZ MARTINEZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WALTER ANIBAL RUIZ DIAZ MARTINEZ (PRESO)
ADVOGADOS : LAURITA DE FREITAS LIMA - SP490711
MONIQUE FEDERICE DO NASCIMENTO - SP499800
ANANDA DE ARAUJO RODRIGUES - SP499761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50167294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:10
Código de Controle do Documento: 66eaeca4-cedc-4744-b706-05839c10d69e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/08/2025
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:10
Código de Controle do Documento: 66eaeca4-cedc-4744-b706-05839c10d69e